Tribunal: CARF
Processo: 16327.907840/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907840/2012-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.306 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/08/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INDÍCIOS DE CRÉDITO MAIOR
QUE O DECLARADO EM DCTF. NOVA ANÁLISE DO CRÉDITO.
A Recorrente logrou êxito em demonstrar início de prova que aponta valor
maior que o declarado em DCTF como crédito relativo a IRRF de julho de
2010, devendo ser efetuada continuação da análise do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente que
demonstra possuir crédito maior do que aquele apontado na DCTF, para reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e informações constantes
nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para continuação da verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp..
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907840/2012-02
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907840/2012-02

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-35.378, de 15 de agosto de
2014, da 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Em breve síntese, a Recorrente apresentou Per/Dcomp de no
17628.97600.200912.1.3.04-1042 para compensar crédito no importe de R$ 8.715,50, oriundo de
pagamento indevido ou a maior de IRRF, código de receita 0561, recolhido através de DARF no
valor de R$ 32.829.651,24, com débitos do mesmo tributo.
Através de Despacho Decisório no de rastreamento 040219050, de 05/11/2002, foi
reconhecido crédito no valor de R$ 2.083,94. Conforme informações constantes no Despacho
decisório, verificou-se que o crédito pleiteado já havia sido objeto de outro Per/Dcomp, no qual
foi utilizado a importância de R$ 6.631,56.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade na qual defende que os
créditos são oriundos de IRRF indevidamente recolhidos, relativos às folhas de pagamentos do
Manifestante de julho de 2010 e aponta quais os erros que deram origem ao crédito.
A 3a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, fundamentando que o Despacho Decisório não contesta a diferença paga a maior
no valor de R$ 8.715,50, contudo aponta ter a Recorrente já utilizado parte do crédito
reconhecido em outra Per/Dcomp. Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria SRF
no 1364/2004.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/FNS no dia 09/09/2014,
conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo (e-fls. 60) e apresentou recurso voluntário no
dia 25/09/2014 (e-fls. 62 a 67), destacando em síntese o que segue:
Aduz que o crédito se refere a IRRF recolhido a maior no valor de R$ 15.347,11,
decorrente do recolhimento indevido do débito apurado de IRRF do mês de julho de 2010
(relativo a folha de pagamentos), no valor de R$ 32.826.001,12, com DARF no importe de R$
32.841.348,23, recolhido em 20/08/2010. O valor do crédito apontado (R$ 15.347,11) foi
utilizado para quitar as compensações declaradas nas Per/Dcomp conforme quadro abaixo:

No intuito de explicar o ocorrido, repete os argumentos constantes na
manifestação de inconformidade em relação ao cancelamento das férias dos colaboradores
Marcos Antonio Favaro, Rogerio Oliveira Ribeiro e Valeria Cristina Matucci e o recálculo de
participação de resultados do colaborador Alberto Alves Nogueira Neto.
Aponta que o entendimento da DRJ não deve prosperar porque a DCTF
retificadora, em razão de erro formal, foi transmitida em 31/07/2010, informando débito
incorreto no valor de R$ 32.820.935,74, quando na verdade a informação correta é débito no
valor de R$ 32.826.001,12.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907840/2012-02

Defende que a autoridade administrativa deve buscar a verdade material para
solução do litígio.
Por fim, requereu a reforma de decisão de primeira instância administrativa e a
consequente homologação da declaração de compensação em análise nestes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O cerne da questão é identificar qual o valor correto do crédito que a Recorrente
alega possuir, em relação a suposto recolhimento a maior de IRRF do mês de julho de 2010,
relativo à folha de pagamentos.
A Recorrente defende que possui crédito no valor total de R$ 15.347,11 e que tal
valor foi utilizado para compensar débitos em duas Per/Dcomps, conforme quadro descritivo
constante no relatório deste acórdão.
Em decisão na primeira instância, a Turma Julgadora de piso, considerando o que
foi declarado pela Recorrente em DCTF retificadora, entendeu que ela possuía o crédito de R$
8.715,50, porém parte desse valor já havia sido utilizado na Per/Dcomp de no
38165.32277.201010.1.3.04-3460. E, por conseguinte, decidiu pela manutenção do Despacho
Decisório.
A Recorrente, por sua vez, em recurso voluntário, defende que cometeu um
equívoco na DCTF retificadora, pois deveria ter informado como débito o valor do principal de
R$ 32.814.304,13, porém informou - por erro - o valor de R$ 32.820.935,74. Vide composição
dos pagamentos juntados ao recurso voluntário:

A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907840/2012-02

A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada primordialmente na ausência de
comprovação quanto à existência crédito, visto que a DCTF retificadora não refletia essa
informação. A Recorrente, por sua vez, no recurso voluntário, acostou novos documentos da
empresa para comprovar suas alegações.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da Declaração
realizada.
A autoridade julgadora, por outro lado, deve se orientar pelo princípio da verdade
material quando da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a
persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de
prova em direito admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte
o direito de defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo
administrativo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907840/2012-02

possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
No caso dos presentes autos, é imprescindível verificar o valor correto do crédito
que a contribuinte alega possuir em relação ao IRRF do mês de julho de 2010. É possível pelas
informações constantes no processo que a Recorrente não tenha apontado o valor integral do
crédito.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez juntado aos
autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para comprovar o
direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, que foi retificada depois do despacho
decisório ou que sequer tenha sido retificada, não pode figurar como óbice a impedir nova
análise do direito creditório vindicado.
Nesse sentido, é relevante verificar os termos do Parecer Normativo Cosit no 2,
de28 de agosto de 2015, assim determina:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.306 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907840/2012-02

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
São admitidas as retificações da DCTF em sede de processo de análise de
Per/DComp mesmo após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados constantes em
ambas as declarações sejam convergentes com os dados do PER/DComp e estejam amparadas
por documentos contábeis da empresa.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse
caso específico, devendo a Receita Federal analisar as informações contidas nos documentos
juntados pela Recorrente em seu recurso voluntário.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente que demonstra possuir crédito maior
do que aquele apontado na DCTF, para reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos a DRF de origem para continuação da verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital